Tribunal: STF
Processo: RHC 202169
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECRETO EDITADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável habeas corpus para impugnar ato normativo em tese.



    2. Agravo interno desprovido.